Tribunal: TJES
Processo: 5025592-57.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025592-57.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FERREIRA NEVES
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025592-57.2022.8.08.0012

RECORRENTE: VALERIA FERREIRA NEVES

RECORRIDO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta por
VALERIA FERREIRA NEVES
em face de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
pretendendo a exequente o prosseguimento da execução para fins de aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC.

A sentença (ID 9095786) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fundamento no art. 924, inc. II, c/c art. 925 do CPC
”.

As contrarrazões encontram-se anexadas no ID 9095795.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, entendo que a r. sentença é irretocável. Observo dos autos que por meio do despacho de ID 9095784 que o magistrado de piso consignou que a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do CPC apenas é devida quando o devedor é intimado e não realiza o pagamento, fato este que não ocorreu, considerando que o mesmo foi realizado espontaneamente (vide ID 9095774).

Com isso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 9095785) e o feito extinto pelo cumprimento integral da obrigação (ID 9095786), vindo apenas por meio do RI manifestar sua insatisfação com a decisão. Ocorre que, quando do indeferimento do pedido de penhora online (ID 9095783) a recorrente nada suscitou, motivo pelo qual entendo que precluiu seu direito.

Assim, encontra-se satisfeita a obrigação em sua integralidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)